Tribunal: TJES
Processo: 5023592-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023592-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON GRIGORIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n° 5023592-05.2024.8.08.0048

JUÍZO DE ORIGEM
: 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra - ES

EMBARGANTE:
EDILSON GRIGORIO DE SOUZA

EMBARGADA:
BANCO BMG S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA INTERPOSTO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão que, ao acolher os aclaratórios anteriores da instituição financeira, fixou a prescrição trienal para a repetição do indébito e autorizou a compensação de valores. Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de erro material, pois a relação é de consumo, devendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, bem como ocorrência de contradição ao permitir a compensação de valores depositados pelo banco em período prescrito, mas negar a restituição ao consumidor no mesmo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco na fixação do prazo prescricional; e (ii) verificar se há contradição na ordem de compensação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No que se refere à alegação de omissão quanto à aplicação da prescrição quinquenal, não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido inconformismo da parte com o desfecho do julgado e seu propósito de rediscutir a matéria, pretendendo o reexame dos autos e a aplicação de uma nova interpretação à legislação. Deste modo, ausente vício capaz de inquinar o julgado por ilogismo, omissão ou obscuridade sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, a insatisfação da parte, seja na apreciação dos fatos, seja na aplicação do direito, deve ser exteriorizada na via própria.

5.

Quanto à alegada contradição na autorização de compensação de valores pelo banco
,
também não se vislumbra vício apto a modificar o julgado neste tópico. Isso porque, declarada a nulidade do negócio jurídico, o contrato de cartão de crédito consignado, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
. Isso implica que o Banco deve restituir os valores descontados e o Consumidor deve devolver o capital mutuado, ou seja, o valor do "saque" disponibilizado em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa. A compensação é o meio técnico adequado para este acerto de contas na fase de cumprimento de sentença, incidindo sobre o saldo final apurado.

IV. DISPOSITIVO

6. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

7. Sem custas e honorários de advogado, ante a ausência de recorrente vencido nesta fase de embargos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)